Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0702306-96.2018.8.07.0001 Apelante: MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL Apelados: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e CARFIL ASSISTÊNCIA E TRANSPORTE EIRELI – ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao apelante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de ID 14700730 e documentos de ID 14700728 e 14700729. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora